Tribunal: TJPA
Processo: 0802715-78.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802715-78.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ALPHA BRAVO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

AGRAVADO: SALVADOR ALTINO DE ARAUJO LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº: 0802715-78.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: ALPHA BRAVO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

EMBARGADO: SALVADOR ALTINO DE ARAUJO LOPES

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, no qual se suscitava a possibilidade de arguição de nulidade de citação por simples petição, na fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não enfrentar tese relativa à possibilidade de arguição de nulidade de citação por petição simples, por configurar vício transrescisório, mesmo na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado abordou de forma expressa a inadequação da via processual eleita para a arguição da nulidade de citação, indicando os meios apropriados (impugnação ao cumprimento, querela nullitatis, exceção de pré-executividade ou ação rescisória).

4. Inaplicabilidade do art. 239, §1º, do CPC à fase de cumprimento de sentença, conforme jurisprudência do STJ.

5. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscutir o mérito da decisão.

6. Ausência de caráter manifestamente protelatório a justificar a imposição de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Inexiste omissão em acórdão que expressamente afasta a tese de arguição de nulidade de citação por simples petição na fase de cumprimento de sentença, por inadequação da via eleita. 2. A nulidade de citação pode ser alegada na fase de cumprimento por meio de impugnação, exceção de pré-executividade, ação rescisória ou querela nullitatis, não sendo aplicável o art. 239, § 1º, do CPC/2015 nessa fase processual.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de Declaração e REJEITÁ-LOS, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALPHA BRAVO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA em face de Acórdão (Id. 19539515)
proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado
, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante.

A ementa da decisão embargada foi proferida nos seguintes termos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO. VIA INADEQUADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTESTAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.”

Em suas razões (Id. 19668697), a embargante sustenta, a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que o Acórdão não teria se manifestado expressamente sobre a tese central do seu recurso: o cabimento da arguição de nulidade de citação por simples petição, por se tratar de vício transrescisório, mesmo em fase de cumprimento de sentença. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e reformar a decisão.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 19692876), pugnando pela rejeição dos embargos por ausência de vício e por seu nítido caráter protelatório.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas no rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão que se pretende aclarar, sendo admitida, de forma excepcional, a modificação do julgado quando evidenciado algum desses vícios.

A controvérsia dos embargos se limita à alegada omissão do Acórdão quanto à análise da tese da embargante sobre a possibilidade de alegar nulidade da citação por simples petição na fase de cumprimento de sentença.

A alegação não merece prosperar.

Conforme se extrai do acórdão embargado, a decisão do juízo de primeiro grau foi mantida em sua integralidade. O julgado foi claro ao afirmar que a via escolhida pela embargante era inadequada, devendo a questão ser tratada por outro meio processual.

Destaco, oportunamente, trecho do Acórdão que confirma a decisão de primeiro grau:

“(...)
Compulsando os autos, verifico que o juízo a quo enfrentou o pedido de apreciação da arguição de nulidade da citação, apontando a ocorrência de trânsito em julgado e que
a matéria deveria ser alegada por outro meio, como impugnação ao cumprimento de sentença, querela nullitatis, ação rescisória ou mesmo exceção de pré-executividade,
além do que não restou provado nos autos o efetivo prejuízo para a parte. (...)”

A embargante pretende aplicar de forma extensiva o art. 239, § 1º, do CPC, porém o STJ já firmou o entendimento de que esse dispositivo se aplica apenas à fase de conhecimento, sendo a fase de cumprimento de sentença regida por regras distintas, conforme o julgado a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO FUNDADA NO ART. 525, § 1º, I, DO CPC/2015. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OFERECER CONTESTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 239, § 1º, I, DO CPC/2015. INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015. (...) 4. A citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo o vício de nulidade de citação o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro. Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que o defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença. Caracteriza-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, I, do CPC/2015).
5. A norma do art. 239, § 1º, do CPC/2015 é voltada às hipóteses em que o réu toma conhecimento do processo ainda na sua fase de conhecimento. O comparecimento espontâneo do executado na fase de cumprimento de sentença não supre a inexistência ou a nulidade da citação. Ao comparecer espontaneamente nessa etapa processual, o executado apenas dar-se-á por intimado do requerimento de cumprimento e, a partir de então, terá início o prazo para o oferecimento de impugnação, na qual a parte poderá suscitar o vício de citação
,
nos termos do art. 525, § 1º, I, do CPC/2015
. (...)

(STJ - REsp: 1930225 SP 2020/0240900-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2021)”
(nossos grifos)

O comparecimento espontâneo do executado no cumprimento de sentença não supre a falta ou nulidade da citação. Na realidade, tal comparecimento serve para que o executado se dê por intimado do requerimento de cumprimento, abrindo-se, a partir de então, o prazo para o oferecimento de impugnação, na qual poderá, aí sim, suscitar o vício citatório, conforme o art. 525, § 1º, I, do CPC/2015.

Assim, entendo que o Acórdão não foi omisso, mas aplicou corretamente a técnica processual e a jurisprudência consolidada ao confirmar que a via adequada seria a impugnação, e não simples petição.
A apresentação de contestação, pela embargante por “excesso de zelo”, apenas reforçou o erro grosseiro já apontado, por ser incabível nesta fase.

O que se verifica é o nítido inconformismo da parte com o resultado do julgamento, que busca reabrir a discussão do mérito por meio dos embargos, alegando omissão que não existe.

Por fim, quanto ao pedido formulado pelo embargado para condenar o embargante ao pagamento de multa, não restou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de Declaração, mas apenas o exercício do direito de recorrer, em razão do que não cabe a aplicação da multa

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão embargada em todos os seus termos, por não vislumbrar o vício de omissão apontado.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025